Tribunal: TJDFT
Processo: 0712724-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712724-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO MAURICIO ROCHA AGRAVADO: SEARA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, MESSIAS FERREIRA PONTE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO MAURÍCIO ROCHA contra a decisão, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0706554-42.2017.8.07.0001 – id 62053119), que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC. Considerando a não comprovação do preparo recursal no ato de interposição do recurso, ante a ausência de pertinência da guia do preparo com o comprovante de pagamento, foi determinado (id 16223336) o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. O agravante peticionou (id 16583261), aduzindo que pagou o encargo na data da expedição da guia, todavia defendeu que por um equívoco foi juntado outro comprovante. Na ocasião, requereu que seja admitido o pagamento na forma simples. Brevemente relatado. Decido. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de interposição ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de não conhecimento, conforme artigos 932, inciso III e parágrafo único; 1.007, § 4o; e 1.017, §§ 1o e 3o, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.(...) Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.(...) Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: (...) § 1o Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais.” No presente caso, a parte agravante foi devidamente intimada a recolher o preparo em dobro, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção (id 16223336). Todavia, limitou-se a justificar que o não recolhimento decorreu de um equívoco, apesar do pagamento tempestivo (id 16583261). Com efeito, tem-se que tal providência deveria ter sido cumprida por ocasião do ato de interposição do recurso, sendo irrelevante a data do pagamento, sob pena de recolhimento em dobro, a fim de evitar a deserção, conforme redação dos dispositivos supratranscritos, não admitindo a legislação processual justificativa quanto ao ponto. E não tendo cumprido, a contento, a determinação judicial, mostra-se descabida nova abertura de prazo para o efetivo cumprimento. Em idêntica direção, já se manifestou esta Corte: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO. NÃO COMPROVADO O RECOLHIMENTO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A legislação processual estabelece a necessidade de recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, sendo possível a intimação para complementação ou recolhimento em dobro uma única vez. 2. Intimada para realizar o recolhimento em dobro, a parte limitou-se a juntar o comprovante não juntado por ocasião da interposição do recurso. Desta forma, desatendido o comando judicial, não há alternativa se não a aplicação da pena de deserção e não conhecimento do recurso, uma vez que o preparo é um dos requisitos de admissibilidade do recurso de Agravo de Instrumento. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1208811, 07126154820198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 21/10/2019)” Assim, ausente um dos requisitos de admissibilidade, o não conhecimento do agravo é medida que se impõe. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo, consoante os artigos 1.007, § 4o, e 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, em razão de sua inadmissibilidade por deserção. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 5 de junho de 2020. ANA CANTARINO Relatora